Tribunal: TJDFT
Processo: 0709360-05.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONTRATO FIRMADO COM SUPOSTO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. TRANSFERÊNCIA DO VALOR RECEBIDO PARA CONTA DE TERCEIRO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Consoante disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor responde objetivamente pelos danos que causar ao consumidor em virtude da má prestação do serviço.

2. Afasta-se a responsabilidade do fornecedor de serviços caso demonstrada que o defeito na prestação do serviço inexiste ou é detectada culpa exclusiva do ofendido (art. 14, § 3°, do CDC).

3. A responsabilidade pela utilização do numerário depositado pelo banco que concede empréstimo ao cliente é do próprio titular da conta corrente.

4. Apelação conhecida e não provida. Unânime.